Tribunal: TJDFT
Processo: 0718807-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718807-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste sobre o eventual não conhecimento de seu recurso, haja vista a sua falta de cabimento contra a sentença que extingue o cumprimento de sentença com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 17 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator